Tribunal: TJDFT
Processo: 0016514-08.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0016514-08.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADAUTO MOREIRA e outros DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Compulsando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a inexistência de cessões registradas em nome dos credores. Assim, homologo os cálculos expostos na planilha anexada aos autos (ID 28513545) no que se refere ao “adiantamento” superpreferencial deferido aos credores mencionados na tabela abaixo, pauta do dia 14 de outubro de 2021: CREDOR MEIO DE INTIMAÇÃO CARLOS ALBERTO VENANCIO DE SOUSA DUMONT WHATSAPP (ID 26436026) GILBERTO AUGUSTO LEON CHAUVET PUBLICAÇÃO INES DE OLIVEIRA CASTRO CARNEIRO WHATSAPP (ID 28025590) LIZIA REAL DUARTE PUBLICAÇÃO LORENZO PETRO MATOS MORAES PUBLICAÇÃO MARIA DO CARMO POMPEO AULER WHATSAPP (ID 26237188) REGINA COELI CARVALHO DA SILVA PUBLICAÇÃO TANIA MARIA LOPES DOS SANTOS PUBLICAÇÃO TAREK BAZZI PUBLICAÇÃO VERA LUCIA LOPES ARANTES WHATSAPP (ID 26436022) WALDETE FRANCISCA REZENDE VITOI PUBLICAÇÃO WALQUIRIA SOARES DE OLIVEIRA PUBLICAÇÃO Registro, por oportuno, que, se o credor concordar com pagamento via transferência nos termos abaixo especificados, o fato de a pauta estar marcada para a data acima designada não significa que o pagamento ocorrerá, necessariamente, nesse dia, mas sim a partir dele, haja vista o grande volume de processos existentes nesta Coordenadoria. Além disso, concordando com os cálculos e realizada a transferência, estará preclusa a matéria, de modo que o credor/cessionário não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos. A fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, foi suspenso o atendimento presencialmente no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. Dessa forma, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – possibilita aos credores a transferência do seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Para realizar essa transferência, será necessário o envio do formulário “Requerimento de Transferência de Valores” ou “Requerimento de Transferência de Valores por Procuração”, conforme o caso em concreto, devidamente preenchido, assinado pelo(a) credor(a) ou seu(a) procurador(a) e digitalizado em formato PDF. O(a) credor(a), com ou sem advogado constituído nos autos, deverá encaminhar a documentação diretamente ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional (gexpceope0284@brb.com.br). Registre-se que a conta bancária indicada tem que ser conta corrente ou poupança, porquanto a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósitos. Os credores ficam cientes de que o BRB realizará a transferência de valores deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. Quando houver honorários advocatícios destacados no precatório em condições de levantamento, o advogado deverá, ainda, preencher um formulário em separado para a transferência dos referidos honorários. A assinatura nesses formulários deverá ser igual à do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intimem-se os credores descritos na tabela acima pelos meios de intimação nela indicados para, no prazo de 15 dias, apresentar a documentação supramencionada. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 2. Realizada a transferência, ante o adimplemento da obrigação, fica DECRETADA a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação aos credores CARLOS ALBERTO VENANCIO DE SOUSA DUMONT, GILBERTO AUGUSTO LEON CHAUVET, INES DE OLIVEIRA CASTRO CARNEIRO, LIZIA REAL DUARTE, LORENZO PETRO MATOS MORAES, MARIA DO CARMO POMPEO AULER, REGINA COELI CARVALHO DA SILVA, TANIA MARIA LOPES DOS SANTOS, TAREK BAZZI, VERA LUCIA LOPES ARANTES, WALDETE FRANCISCA REZENDE VITOI e WALQUIRIA SOARES DE OLIVEIRA, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida aos credores que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual. Após a preclusão desta decisão, com a respectiva juntada do alvará de levantamento de valores, promova-se a baixa dos nomes mencionados neste item da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Após, voltem os autos conclusos para apreciação dos demais pedidos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac